Tribunal: TJES
Processo: 5011468-29.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011468-29.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSVALDO FERREIRA DE ARAUJO
RECORRIDO: T V V - TERMINAL DE VILA VELHA S.A e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes ajuizada por Osvaldo Ferreira de Araujo em face de TVV – Terminal de Vila Velha S.A. e Log-In Logística Intermodal S.A., na qual o autor, motorista autônomo de carreta, alega ter sofrido sanção injusta que o impediu de prestar serviços por cinco dias, após suposta conduta indevida dentro das dependências do terminal operado pela primeira requerida.

Sustenta que no dia 14/12/2023 parou seu caminhão para permitir a travessia de duas técnicas de segurança, sendo posteriormente punido com a suspensão temporária por alegada rispidez na condução do veículo, mesmo sem ter cometido qualquer infração. Em razão disso, pleiteou o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, e por lucros cessantes, no montante de R$ 6.404,25.

As rés apresentaram contestação alegando, em síntese: (i) a inexistência de relação jurídica entre o autor e a segunda requerida; (ii) a legalidade e regularidade da penalidade aplicada, diante de infração cometida nas dependências do terminal; (iii) a ausência de dano moral ou material, por inexistência de comprovação de prejuízo; e (iv) o exercício regular de direito.

Após a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência (ID 53225155), reconhecendo que as provas constantes dos autos, especialmente o vídeo da ocorrência, demonstraram conduta reprovável do autor, justificando a penalidade de suspensão. Destacou-se que a medida foi proporcional, com base em normas internas de segurança do terminal, e não ficou comprovado qualquer prejuízo efetivo ou dano à dignidade do requerente.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 61600262), reiterando os argumentos da inicial e defendendo a ocorrência de dano material e moral em razão da sanção aplicada. Pleiteou, ainda, a concessão da justiça gratuita.

As rés apresentaram contrarrazões (ID 64047885), pugnando pela manutenção integral da sentença. Ressaltaram a inexistência de vínculo jurídico com a segunda requerida, a legalidade da penalidade aplicada, a ausência de ato ilícito e a improcedência dos pedidos indenizatórios. Impugnaram, ainda, o pedido de gratuidade de justiça diante da alegada renda mensal elevada do recorrente.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, o benefício da justiça gratuita é cabível à parte que comprovar não possuir recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Todavia, no presente caso, o próprio autor, em seu depoimento pessoal (ID 53225155), declarou possuir renda bruta mensal superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que revela capacidade contributiva incompatível com a alegação de hipossuficiência.

Não se trata aqui de mera presunção de capacidade econômica, mas de confissão expressa constante dos autos, a qual torna incabível a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob pena de banalização do instituto e violação ao princípio da boa-fé.

Dessa forma, diante da inexistência de comprovação de insuficiência de recursos, e considerando a declaração expressa de renda elevada pelo próprio recorrente, indefiro o pedido de justiça gratuita, devendo o autor recolher as custas e despesas processuais correspondentes, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC.

A pretensão recursal não merece provimento.

Da análise do conjunto probatório, em especial das declarações prestadas em audiência (ID 53225158), constata-se que houve, de fato, conduta por parte do autor em desacordo com as normas internas de segurança e de convivência adotadas pela empresa recorrida. A testemunha ouvida, funcionária da requerida e diretamente envolvida no fato, confirmou a ocorrência de comportamento inadequado do recorrente, revelando atitude considerada ríspida no momento da travessia de faixa de pedestres por funcionárias, no interior do terminal portuário.

Importa destacar que o vídeo apresentado nos autos reforça a conclusão da sentença, na medida em que é possível notar que os pedestres foram chamados a atenção pelo motorista do veículo de alguma forma diante da reação dos mesmos, além de ser perceptível que o veículo volta a se mover antes que as funcionárias completem integralmente a travessia pela faixa de pedestres. Tal conduta, ainda que não tenha resultado em dano concreto, configura postura imprudente e desrespeitosa às normas mínimas de segurança e convivência interna, justificando a adoção de medida corretiva por parte da empresa, diante do risco potencial gerado no ambiente de trabalho.

Ressalte-se que o procedimento administrativo de aplicação da penalidade observou as diretrizes legais e internas, tendo sido considerada a baixa gravidade da conduta, conforme classificação de infração leve prevista em norma interna da empresa (ID 43716836). A penalidade aplicada, suspensão de cinco dias de acesso ao terminal, mostra-se proporcional à conduta atribuída e não se evidencia desvio de finalidade ou excesso na sanção imposta.

Ademais, não se verifica qualquer conduta ilícita por parte das recorridas, as quais agiram no exercício regular de seu direito de aplicar penalidades administrativas, conforme previsto em normas internas e diante de conduta inadequada do recorrente. Nesse contexto, eventuais prejuízos suportados pelo autor em decorrência dos cinco dias em que ficou impedido de acessar o terminal decorreram exclusivamente de sua própria conduta, não havendo que se falar em responsabilidade das rés.

Assim, diante da regularidade do procedimento adotado, da proporcionalidade da sanção e da ausência de demonstração de danos efetivos, concluo que não foram apresentadas razões suficientes à reforma da sentença de improcedência, devendo ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)